Tribunal: CARF
Processo: 16327.720125/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720125/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.737 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
SANTANDER CAPITALIZACAO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. JUROS DE MORA. SÚMULA No 5, CARF.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se
de
impugnação
(fls.
238/251)
apresentada
por
SANTANDER
CAPITALIZAÇÃO S/A, supra qualificada, sucessora por incorporação de REAL
CAPITALIZAÇÃO S/A (CNPJ 00.338.748/000107), em face do Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 219/234).
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 214/218, a Real Capitalização
S/A impetrou perante a 14a Vara Federal de São Paulo o Mandado de Segurança no
98.00040811, objetivando afastar as disposições contidas no art. 1o da Lei no 9.316/96 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720125/2013-30
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720125/2013-30

assegurar o direito de deduzir a despesa relativa a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na determinação do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ. Em sentença de
primeira instância foi concedida a segurança.
Em 17/09/2003, o TRF 3a Região deu provimento à remessa oficial, reformando a
sentença de primeiro grau, e o contribuinte interpôs recursos especial e extraordinário.
O REsp no 999323 teve o provimento negado pelo STJ e o RE no 554545 foi interposto
em 29/06/2007.
O contribuinte pleiteou efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário para
manter suspensa a exigibilidade do IRPJ. Em 01/06/2006, o TRF deferiu a proteção
pleiteada no processo no 2001.03.99.0598721, até ser proferido o juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário – o que se deu em 09/04/2007.
A partir de consulta ao sítio de acompanhamento processual do STF na internet,
verificou-se que na ação cautelar no 1647, em 02/05/2007 foi deferida a liminar para
conceder o efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
Em decisão de 30/07/2009, o STF determinou a devolução do RE no 554545 ao tribunal
de origem, para que se espere pelo exame da mesma matéria nos autos do RE no
582525, para o qual o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à
constitucionalidade da Lei no 9.316/96, no que veda a dedução da CSLL de sua própria
base de cálculo e da base de cálculo do IRPJ. Extrato do RE no 582525 indicava que o
processo continuava em trâmite no STF.
Finalmente, tendo sido devidamente intimado pela fiscalização, o sujeito passivo não
informou a existência de depósitos judiciais referentes aos períodos de apuração
fiscalizados (até setembro de 2009).
Após análise do LALUR, do Demonstrativo de Apuração da CSLL, da DIPJ, da DCTF
e das demais demonstrações apresentadas pelo contribuinte, a autoridade fiscal apurou
os valores de CSLL que foram excluídos na apuração do Lucro Real nos anos-
calendário de 2006 a 2009, consoante Tabela 1 contida no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 217).
Para prevenir a decadência, e com fundamento no art. 3o da Lei no 9.249/95 e nos arts.
247, 249, inc. I, e 344, §6o, do RIR/99, foi lavrado o Auto de Infração de IRPJ de fls.
219/234, que perfaz uma exigência de R$ 14.270.555,31, já incluídos os juros de mora
calculados até 12/2011, referente aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2006,
31/12/2007, 31/12/2008 e 30/09/2009. O crédito tributário foi lançado com
exigibilidade suspensa e não foi aplicada a multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei
no 9.430/96. A ciência da autuação ocorreu em 21/12/2011 (fls. 220).
Irresignada, a autuada, em 19/01/2012, protocolizou Impugnação (fls. 238/251), onde
alega, em síntese:
• inicialmente, que a impugnação deve ser conhecida, pois a matéria em discussão não
se identifica com aquela levada à esfera judicial, não havendo, portanto, concomitância
de pretensões;
• que descabe a exigência de juros de mora, uma vez que a exigibilidade encontra-se
suspensa por medida judicial, e a norma contida no art. 63, da Lei no 9.430/96,
corrobora seu entendimento de que o surgimento da mora apenas ocorre após 30 dias da
decisão que considerar devido o tributo;
• no presente caso, inocorre mora e inexiste vencimento do tributo, sendo descabida a
cobrança de juros de mora.
É o Relatório.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
JUROS DE MORA.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720125/2013-30

Os acréscimos moratórios são devidos mesmo quando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário por medida judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao DRJ, ao apreciar os fundamentos da Impugnação, apresentou os seguintes
argumentos:
A impugnação é tempestiva, por apresentada dentro do prazo previsto no art. 15, do
Decreto no 70.235/72.
Há que se ponderar, contudo, acerca da existência de concomitância entre o processo
judicial e o administrativo. Conforme se extrai dos autos, a impugnante propôs ação
judicial para pleitear a dedução da CSLL na sua apuração do lucro real. A impugnação,
por outro lado, versa sobre a fluência de juros de mora.
No presente caso, por não coincidentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, a discussão deve seguir normalmente, não havendo que se falar em
renúncia à via administrativa (ADN Cosit no 3/96).
Sendo assim, por tempestiva, e por inexistir concomitância de pretensões na esfera
judicial e administrativa, conheço da presente impugnação.
A impugnante discorda da incidência de juros de mora, pois a exigibilidade estava
suspensa por medida judicial. Se o débito não é exigível, alega a interessada, não está o
contribuinte em mora, restando improcedente a incidência destes encargos moratórios.
Em relação aos juros moratórios, o CTN, em seu artigo 161, dispõe:
“Art. 161 O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”
Assim, os juros de mora serão devidos sempre que o principal for recolhido a destempo,
seja qual for o motivo determinante da falta.
Na verdade, a fluência dos juros moratórios, a partir do vencimento dos tributos e
contribuições, decorre de expressas disposições legais, sendo que o ato administrativo
do lançamento apenas formaliza a pretensão da Fazenda Pública. No presente caso, o
dispositivo legal atinente à cobrança de juros de mora encontra-se clara e devidamente
assinalado às fls. 234 (documento integrante do auto de infração), evidenciando-se,
assim, a legalidade do procedimento fiscal adotado.
Na forma da legislação em vigor, e ao contrário da interpretação defendida pelo
impugnante, os juros de mora são devidos inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança estiver suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-lei
n.o 1.736/79, art. 5o), de sorte que a pretensão da interessada, ao alegar que os juros não
incidem quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não pode prosperar.
Ademais, não há na legislação de regência, e tampouco consta nas decisões judiciais
obtidas pelo contribuinte, que tenha havido alteração do vencimento do tributo em
questão.
Observe-se, por fim, que o § 2o, do art. 63, da Lei no 9.430/96, citado pela impugnante,
não se aplica ao presente caso, pois o dispositivo trata da multa de mora, e não dos juros
de mora ora debatidos.
Ante o exposto, voto no sentido considerar improcedente a impugnação.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720125/2013-30

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 363), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
21/11/2012.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em apertada síntese, que:
i.
O crédito tributário exigido está com exigibilidade suspensa, assim
inaplicável a cobrança de juros de mora;
ii.
Inexiste a mora in casu;
iii.
Inexiste vencimento do tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72.
Conforme consta no relatório, a irresignação da recorrente limita-se tão-somente à
exigência dos juros de mora, em auto de infração lavrado para prevenir a decadência, cuja
cobrança encontra-se com exigibilidade suspensa por força de medida judicial.
Entende a recorrente que, estando devidamente amparada por medida judicial
vigente, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, incisos IV e V do CTN, descabe a exigência de juros de mora sobre seu montante.
Penso que não assiste razão à recorrente.
No tocante ao exame de legalidade do lançamento, os juros de mora representam
o rendimento destinado a indenizar a Fazenda Pública quando impossibilitada de fruir de seus
recursos, em razão de permanecerem na posse do contribuinte, após o vencimento do prazo legal
para pagamento do tributo, nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional c/c art. 61 da
Lei no 9.430/1996.
Nesse passo, impõe-se não confundir juros de mora com multa, haja vista as
naturezas jurídicas distintas dos dois institutos. Multa, quer se trate de multa de ofício (art. 44 da
Lei no 9.430/1996 com redação dada pela Lei no 11.488/2007), quer se trate da denominada
multa de mora (art. 61, caput e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996), consistem em penalidades
pecuniárias e têm como pressuposto legal a infração da legislação tributária.
Já o fundamento para exigência de juros não é essencialmente a infração da
legislação, mas o efeito econômico antes aludido.
Exatamente por não encerrarem, os juros de mora, qualquer efeito punitivo, é que
o art. 161 do CTN, acima reproduzido determina a incidência desses acréscimos moratórios "seja
qual for o motivo determinante da falta".
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720125/2013-30

Assim, vencida e não paga a obrigação tributária principal, é irrelevante a razão
que tenha determinado a mora, deflagrando-se incondicionalmente a fluência dos juros. Por aí se
conclui que a lei não admite qualquer exceção na incidência desses acréscimos moratórios.
Isso significa dizer que, uma vez ocorrendo o retardo no pagamento do tributo,
qualquer que seja a intenção do contribuinte ou o motivo do atraso, fica configurada a mora, para
efeitos da incidência de juros.
Daí se conclui que, mesmo na vigência de medida liminar em mandado de
segurança ou de tutela antecipada, enquanto não decidida definitivamente a lide judicial, na
situação em que o tributo não foi recolhido aos cofres púbicos, ocorre igualmente o efeito
econômico antes aludido, por deixar, o numerário, de ingressar no patrimônio do credor,
acarretando-lhe prejuízo.
Desse modo, pelos mesmos motivos já expostos, continuam incidindo juros de
mora, os quais somente poderão ser excluídos acaso, ao final, o Poder Judiciário decida que o
valor principal (tributo) não é devido.
Diante do art. 151 do CTN (incisos IV e V), a conclusão que se impõe é que a
concessão de liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada, apesar de obstar a
cobrança do crédito tributário, não constitui, à míngua de previsão legal, impedimento à fluência
dos juros de mora, porquanto não há lei que preveja a suspensão da incidência desses acréscimos
moratórios.
Com base nessas premissas é que o art. 5o do Decreto-lei no 1.736/1979, ainda
vigente, determina, com meridiana clareza, a incidência de juros de mora durante o período em
que a cobrança houver sido suspensa por decisão judicial.
Observe-se ainda que o art. 63 da Lei no 9.430/1996, ao aludir à constituição do
crédito tributário, cuja exigibilidade se encontre suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 51
do CTN, veda apenas a imposição de multa de ofício, aduzindo ainda que a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após
a data da publicação da decisão que considerar devido o tributo ou contribuição.
Tem-se, por fim, que tal matéria é sedimentada pela Súmula Vinculante no 5,
CARF, que somente afasta a incidência de juros de mora quando da existência de depósito do
crédito tributário, in verbis:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Pelo exposto, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720125/2013-30

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 485
DF CARF MF
Original